Tribunal: STF
Processo: ARE 1592468
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Jeosafa Carneiro da Silva interpôs agravo (eDoc 88) em face de decisão (eDoc 84) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

O recurso extraordinário (eDoc 74) foi formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 58) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO. EXECUÇÃO CLANDESTINA DE PESQUISA, LAVRA OU EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. EMPREGO DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS E CONTEMPORÂNEOS. REITERAÇÃO. CONTINUIDADE DAS CONDUTAS DELITIVAS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE QUESTIONAMENTOS OMISSOS MESMO APÓS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada e conveniência da instrução criminal. Consta dos autos que o agravante foi preso pela suposta prática dos delitos de usurpação, execução clandestina de pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais, emprego de artefato explosivo ou incendiário sem autorização e associação criminosa, em atividade de garimpo ilegal, utilização de explosivos e sua comercialização (e-STJ fl. 291). Segundo consignou o Tribunal, após obter a concessão da ordem a fim de revogar sua prisão preventiva, oportunidade em que foram aplicadas as medidas cautelares de (i) proibição de frequência à área do Garimpo situado na zona rural de Cansanção-BA (CPP art. 319, III), e; (ii) o recolhimento de fiança no importe de R$ 13.200,00, a ocorrência de fatos novos e contemporâneos, consubstanciados na constatação de que o garimpo de responsabilidade do autuado se encontrava em pleno funcionamento com movimento de caminhões, motos de trabalhadores e vigilantes na entrada que dá acesso ao garimpo, conforme fotos anexadas à informação, justificaram a nova constrição cautelar em razão da reiteração e continuidade das condutas criminosas supostamente praticadas pelo ora agravante. Acrescentou a Corte a quo que mesmo que JEOSAFA não esteja todos os dias no garimpo, continua comandando a atividade ilícita e explorando o garimpo, comprando carvão, explosivos, cianeto, tudo para manter em atividade a prática ilícita (e-STJ fl. 287/288; 290), motivações consideradas idôneas para justificar o decreto e a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos. 4. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 5. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional. 6. Por sua vez, quanto à alegação de que argumentos utilizados no questionamento quanto à necessidade da preventiva permaneceram omissos, mesmo após a oposição dos embargos, concluiu a Corte de origem que trata-se de pretensão de rediscussão da matéria. 7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 8. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 9. Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo na investigação, observo que as razões do recurso fazem referência a fato novo e superveniente, ainda não avaliado pelas instâncias ordinárias, inovação vedada em sede de agravo regimental. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 214.454 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Alega, no apelo extremo, que o acórdão recorrido afronta o art. 5º, caput, LXI, LXV, LXVI, LXXVIII e LV, da Constituição Federal.

É o relatório. Decido. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, no que toca à alegada ocorrência de excesso de prazo e violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, observo que o Superior Tribunal de Justiça aplicou, na decisão de admissibilidade, precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

Por outro lado, quanto aos demais dispositivos alegadamente violados, da análise dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu pela manutenção da prisão preventiva imposta ao recorrente.

Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (eDoc 58):

Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 
No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada e conveniência da instrução criminal. Consta dos autos que o agravante foi preso pela suposta prática dos delitos de usurpação, execução clandestina de pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais, emprego de artefato explosivo ou incendiário sem autorização e associação criminosa, em atividade de garimpo ilegal, utilização de explosivos e sua comercialização (e-STJ fl. 291). Segundo consignou o Tribunal, após obter a concessão da ordem a fim de revogar sua prisão preventiva, oportunidade em que foram aplicadas as medidas cautelares de (i) proibição de frequência à área do Garimpo situado na zona rural de Cansanção-BA (CPP art. 319, III), e; (ii) o recolhimento de fiança no importe de R$ 13.200,00, a ocorrência de fatos novos e contemporâneos, consubstanciados na constatação de que o garimpo de responsabilidade do autuado se encontrava em pleno funcionamento com movimento de caminhões, motos de trabalhadores e vigilantes na entrada que dá acesso ao garimpo, conforme fotos anexadas à informação, justificaram a nova constrição cautelar em razão da reiteração e continuidade das condutas criminosas supostamente praticadas pelo ora agravante. Acrescentou a Corte a quo que mesmo que JEOSAFA não esteja todos os dias no garimpo, continua comandando a atividade ilícita e explorando o garimpo, comprando carvão, explosivos, cianeto, tudo para manter em atividade a prática ilícita (e-STJ fl. 287 /288; 290), motivações consideradas idôneas para justificar o decreto e a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
Com efeito, "se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).
No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos.
Diante de tal conjuntura, convém lembrar que "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n.329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 
Na mesma direção, conforme o entendimento da Suprema Corte "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018). 
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade" (HC n. 174.532 /PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019). 
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante.

Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo demandaria, necessariamente, a prévia análise da interpretação dada à legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado nº  279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A matéria atinente ao preenchimento dos requisitos para obtenção da prisão domiciliar, no caso, demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(ARE 1.376.311 AgR-segundo, ministro Edson Fachin)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
2. Agravo regimental não provido.
(ARE 1..270.991 AgR, ministro Dias Toffoli)

3. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo em recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente